Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-17.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO. ATENDIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. O direito de retirada pode ser exercido a qualquer tempo pelo sócio, bastando que, para isso, proceda na notificação da sociedade de sua intenção, nos termos do art. 1.029 do CC. Assim, comprovada a notificação da sócia apelada, torna-se necessária e útil a intervenção judicial para conseguir o rompimento do vínculo contratual societário.
2. Apelação conhecida e provida.